Tribunal: TJES
Processo: 5017256-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017256-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAROLINA SANTOS SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE NOS CUIDADOS MATERNAIS. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA EM FACE DO INTERESSE DO MENOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, nos autos nº 5010345-04.2025.8.08.0021, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal e requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente, fundamentada na gravidade concreta da conduta e na garantia da ordem pública, poderia ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas; (ii) verificar se a condição de mãe de criança menor de 12 anos impõe a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta da conduta e do
periculum libertatis
, evidenciados pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas — 1,9 kg de maconha, 442 pinos de cocaína, 120 frascos de lança-perfume, além de balanças de precisão e material de embalo.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a expressiva quantidade de drogas apreendidas justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública (AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.03.2025).

6. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, prevista no art. 318-A do CPP, não é automática, devendo ser demonstrada a exclusividade dos cuidados maternais, o que não se comprovou nos autos.

7. Ademais, o local da prisão — o mesmo onde a criança residia e onde foram encontrados os entorpecentes — revela risco concreto à integridade moral e física do menor, tornando inadequada a concessão da prisão domiciliar (precedente: STJ, AgRg no HC nº 591.894/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.08.2020).

8. A aplicação da prisão domiciliar, no caso concreto, não atende ao interesse superior da criança nem à finalidade protetiva da norma, podendo expô-la a ambiente de risco vinculado à narcotraficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento
:

1. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos justificam, em concreto, a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar prevista no art. 318-A do CPP exige comprovação de que a paciente é a única responsável pelos cuidados do filho menor.

3. É inadequada a concessão de prisão domiciliar quando o ambiente familiar se confunde com o local da prática do crime, em prejuízo do interesse superior da criança.

Dispositivos relevantes citados
:CPP, arts. 312, 313, I, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.03.2025; STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 591.894/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5017256-95.2025.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: CAROLINA SANTOS SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO D
O NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CAROLINA SANTOS SOUZA

contra suposto ato coator da lavra do Meritíssimo Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, nos autos do processo nº 5010345-04.2025.8.08.0021, o qual foi distribuído à 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, alegando ilegalidade na decretação da prisão preventiva dos pacientes, no qual é investigada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que o constrangimento ilegal deriva do fato de que a paciente é mãe de criança menor de 12 (doze) anos, ao que requer o deferimento de prisão domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP.

Pedido liminar indeferido em plantão às págs. 11/15 do ID 16428249.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID
16735713

pela
denegação da ordem.

Pois bem.

Extraio dos autos que a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia (ID 80555459 dos autos de origem):

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 30 de setembro de 2025, na Rua Salim Salomão, s/n, em frente à casa 46, Bairro Jabaraí, nesta Comarca, a denunciada, acima qualificada, de forma livre e consciente, tinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, na primeira quinzena de setembro de 2025, policiais civis da DENARC receberam informações do setor de inteligência, noticiando que o indivíduo conhecido como “Leitão” havia recrutado “Carol”, para que ela realizasse a guarda, entrega e distribuição de entorpecentes nos Bairros de Guarapari/ES.

Após investigações prévias e o acompanhamento das movimentações de “Carol”, os policiais chegaram até o endereço dela, situado na Rua Salim Salomão, Bairro Todos os Santos, em um casa ao lado das casas de n.º 250 e 252.

Na data supracitada, em continuidade à investigação, as equipes policiais prosseguiram até o local acima mencionado, momento em que “Carol” se aproximou, anotou as placas das viaturas descaracterizadas e, em seguida, tentou verificar se havia alguém dentro dos carros.

Ainda, durante a campana, os policiais visualizaram o momento exato em que “Carol” adentrou no portão do imóvel, razão pela qual que se deslocaram para o mesmo portão.

Ao chegar no portão referido, os policiais sentiram forte odor de maconha e visualizaram diversos restos de embalagens e materiais de embalos de entorpecentes jogados no chão.

Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram no imóvel e abordaram “Carol”, ora denunciada, na varanda da casa.

Realizadas buscas no interior do imóvel, foram encontrados 3 (três) tabletes de maconha, totalizando 1,900kg; uma porção de maconha, pesando 36g; uma porção de cocaína, pesando 21g; 442 (quatrocentos e quarenta e dois) pinos de cocaína; 120 (cento e vinte) frascos de lança-perfume, além de material de embalo e duas balanças de precisão.

Durante o interrogatório, a denunciada exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Despacho Fundamentado (fls. 2-6, do id 79784448), Auto de Apreensão (fl. 14, do id 79784448), Auto de Constatação Provisório da Natureza da Substância Entorpecente (fl. 13, do id 79784448), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Ante o exposto, a denunciada CAROLINA SANTOS SOUZA, vulgo “CAROL”, encontra-se incurso, em tese, no crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, [...]”

Verifica-se, de pronto, a presença de requisitos para a manutenção da supracitada medida cautelar, previstos no art. 312 do CPP, mediante a presença do
periculum libertatis
.

Nesse sentido, o Magistrado proferiu decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 16428246):

“[...] Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos representação da Autoridade Policial e a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade da autuada revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal [...]”

Verifico, assim, que a autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque a gravidade concreta das condutas perpetradas, considerando a quantidade e variedade das drogas: 3 (três) tabletes de maconha, totalizando 1,900kg; uma porção de maconha, pesando 36g; uma porção de cocaína, pesando 21g; 442 (quatrocentos e quarenta e dois) pinos de cocaína; 120 (cento e vinte) frascos de lança-perfume.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei

_______________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)
- destaquei

Assim, constato o preenchimento de requisitos do art. 312 do CPP, de maneira que, por hora, a prisão preventiva é a medida capaz de assegurar a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP insuficientes para tal fim.

Notadamente, em relação ao fato de que a paciente

possui filho com idade inferior a 12 (doze) anos que depende de seus cuidados, não resta demonstrado,
prima facie
, que a responsabilidade pela criança recai, exclusivamente, sobre a mesma.

Nesse cenário, é cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Ademais, quando interrogada em sede de inquérito policial (ID 79784448 dos autos de origem, pág. 11), a denunciada afirmou que reside no endereço Rua Salim Salomão, s/n, em frente à casa 46, Bairro Jabaraí, Guarapari/ES junto com seu filho de 08 anos. Conforme extrai-se dos autos, tal endereço teria sido aquele em que foram encontrados os entorpecentes.

Tal circunstância, por si só, revela um notável desapreço pelo bem-estar e pela segurança do infante, o que milita contra a presunção de que a prisão domiciliar seria a medida mais adequada para proteger o interesse superior da criança.

Neste cenário, e atento a tese defensiva, em relação à substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, entendo que cabe aqui uma necessária cautela na aplicação das inovações trazidas pela Lei 13.257/2016, uma vez que estas devem ser aplicadas restritivamente as singularidades que cada caso apresenta, antes de justificar a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “
poderá
”, constante no artigo.

Neste primeiro momento, torna claro que a prisão domiciliar poderia importar na maior exposição do menor, filho da paciente, às circunstâncias nefastas que são ínsitas à narcotraficância.

De rigor,
“
realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente.”
(STJ, AgRg no HC nº 591.894/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.08.2020)

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, ao analisar o caso concreto, percebe-se que a prisão seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO a ordem de

Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)